Tribunal: STF
Processo: HC 80837
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
E M E N T A: SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL
(LEI Nº 9.099/95, ART. 89) - CONCURSO DE INFRAÇÕES - CONTINUIDADE
DELITIVA - ACRÉSCIMO PENAL - SUPERAÇÃO DO LIMITE PENAL MÍNIMO
REFERIDO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95 - PEDIDO INDEFERIDO.
- A suspensão condicional do processo penal, prevista no
art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se estende aos crimes cometidos em
concurso formal, ou em concurso material, nem àqueles praticados em
continuidade delitiva, se a soma das penas mínimas cominadas a cada
infração penal, computado o aumento respectivo, ultrapassar o limite
de um (1) ano, a que se refere o preceito legal em questão.
Precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.